Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026267-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 598.776.932-91 (PACIENTE), juízo comarca vera (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMEM LIMA DOS SANTOS - CPF: 905.699.461-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECURSO DE TRÊS MESES QUE NÃO ULTRAPASSA O RAZOÁVEL. DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL COM CONDENAÇÃO. RISCO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

O decurso de cerca de 3 meses para resolução do feito não ultrapassa o razoável, sobretudo pela proximidade da realização da audiência e possibilidade de finalização na referida data aprazada.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, justificando a medida de acordo com os requisitos legais e baseando-se em fatos específicos que demonstram o perigo gerado pela liberdade do paciente.

A aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como requer a defesa, revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva.

A prisão preventiva não se subordina diretamente à expectativa de regime mais brando em eventual condenação, pois sua função é eminentemente cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Valdir Rodrigues Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Vera.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, em 25.5.2024, pela suposta prática do crime de tortura, tipificado no art. 1o, II, da Lei 9.455/97, c.c. Lei 11.340/2006.

Alega que o paciente está em cárcere há 3 meses, sendo que a fase de instrução nunca foi iniciada, o que demonstra injustificada demora processual.

Afirma que a defesa não deu causa à morosidade, e que a audiência datada para o dia 27.8.2024 foi redesignada para o dia 26.11.2024.

Afirma, outrossim, a desproporcionalidade da medida combatida, pois, na hipótese de eventual condenação, ele fará jus a regime prisional mais brando do que o fechado.

Requer, assim, a revogação da prisão, ou sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Junta documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 240239176.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 242901187.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem – Id. 247027659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da demora na tramitação do processo e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, à luz do disposto no art. 312 do CPP.

Sem razão
.

Na presente hipótese, o decurso de cerca de 3 meses para resolução do feito não ultrapassa o razoável, sobretudo pela proximidade da realização da audiência e possibilidade de finalização na referida data aprazada.

Sobre os fundamentos da prisão preventiva, há justificativa idônea, em conformidade com os pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do CPP, e com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a materialidade e indícios de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Veja-se:

“[...] No caso em comento, em relação à presença dos elementos objetivos necessários para que haja a decretação da prisão preventiva não há qualquer dúvida, haja vista que há fortes indícios de que o autuado praticou o delito a ele imputado, sendo que os indícios de materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, que apontou o autuado como o autor dos crimes de lesão corporal praticado contra ela, assim como o acervo fotográfico contido nos autos, que evidenciam as graves lesões sofridas pela vítima.

Do mesmo modo, está consubstanciado nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o autuado não se envolva no cometimento de outros crimes, bem como a segurança da vítima.

Deveras, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medidas cautelares/protetivas não é suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

[...]

Ademais, consta do termo de interrogatório que o autuado já foi condenado pelo crime de homicídio (Id. 156985884 - Pág. 2) e, conforme antecedentes de Id. 156998806 responde a diversos processos criminais. Ainda, consulta ao Sistema PJE, verificou-se que ele possui contra si sentença penal condenatória pela prática de crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (autos 0000166-73.2019.8.11.0102) em face de outra vítima.

Nesse contexto, a conduta do autuado evidencia que as medidas impostas não foram suficientes para acautelar a conduta ilícita, impondo-se a decretação de sua prisão preventiva
[...]” – Id. 239622192.

Como se vê, além da gravidade concreta dos fatos, fora destacado o fato de o paciente possuir histórico criminal por homicídio e responder a diversas ações penais.

Tais circunstâncias, ao menos por ora, afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, pois ineficiente para o fim almejado.

Finalmente, registre-se que elucubrações acerca do regime inaugural de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Nesse contexto, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024